Tribunal: TJSP
Processo: 1003762-08.2021.8.26.0281
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-19
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Revisional de contrato. Decisão colegiada que declarou abusividade na cobrança do seguro de proteção financeira, seguindo o entendimento sedimentado pelo C. STJ no julgamento do Recurso Especial no 1.639.320/SP. Ausência de vícios do artigo 1022 do CPC. Rediscussão de matéria já bem apreciada. Embargante que não apontou qualquer argumento deduzido no processo, que deixou

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Revisional de contrato. Decisão colegiada que declarou abusividade na cobrança do seguro de proteção financeira, seguindo o entendimento sedimentado pelo C. STJ no julgamento do Recurso Especial no 1.639.320/SP. Ausência de vícios do artigo 1022 do CPC. Rediscussão de matéria já bem apreciada. Embargante que não apontou qualquer argumento deduzido no processo, que deixou de ser analisado no acórdão embargado, capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador (art. 489, § 1o, IV do novo Código de Processo Civil). Precedente do STJ. Embargos rejeitados.